Tribunal: STF
Processo: HC 95421
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   PRISÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA
   691/STF.
A prisão cautelar do paciente acusado de ser um dos
   principais integrantes da organização criminosa está
   concretamente fundamentada, não justificando excepcionar-se a
   Súmula 691 desta Corte.
Agravo regimental em habeas corpus não
   provido.